Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-32.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001587-32.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEYVISON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 100.196.614-79 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), KAREN DE SOUZA VIEIRA 41626268800 - CNPJ: 35.733.119/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR DIVERGÊNCIA NO BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE EMISSÃO DE NOVO BOLETO – NEGATIVA DE EMISSÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE PERCEBIDOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – OFERTA FRAUDULENTA NÃO VINCULA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor ao verificar que o beneficiário do boleto se trata de pessoa física e não concretiza o pagamento.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, assim como da pessoa cujo nome fora utilizado para constar como beneficiária do boleto, quanto não comprovada sua participação na fraude.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve fraude na emissão e pagamento do boleto, tendo agido o consumidor com falta de cautela ao celebrar transação por telefone, via aplicativo de conversas, não tendo havido inclusive o pagamento diante da percepção da fraude, o que configura culpa exclusiva de terceiro, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o não reconhecimento de falhas na prestação dos serviços das partes reclamadas.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão de dano moral, pois recebeu oferta de desconto para quitação do financiamento, com a emissão de boleto. Assim, o boleto emitido, no seu entender é válido, tendo havido apenas alteração do beneficiário, na certa, por prepostos que detinham as informações, havendo responsabilidade objetiva.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela BV.

Não houve apresentação de contrarrazões pela promovida KAREN DE SOUZA VIEIRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de fraude na emissão de boleto bancário para quitação do contrato de financiamento. Alega a parte promovente que recebeu contato da promovida, por aplicativo de conversas (WhatsApp) oferecendo desconto para quitação do seu contrato de financiamento de forma antecipada e, após o pacto, houve a emissão do boleto que, no momento do pagamento, beneficiava a promovida KAREN DE SOUZA VIEIRA, razão por que não efetuou o pagamento e entrou em contato com a instituição financeira e solicitou novo boleto, que não fora emitido, sendo informado de fraude.

Entende a parte promovente que o boleto é legítimo, tendo sido emitido pela promovida, no entanto seus prepostos teriam alterado o código de barras para inserir novo beneficiário, de modo que teria direito ao desconto e à emissão de um novo boleto, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Em sentença, o magistrado
a quo
de forma devidamente fundamentada, com amparo em jurisprudência e argumentos coerentes, reconheceu a inexistência de responsabilidade dos promovidos: a da instituição financeira diante da fraude na emissão de boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, fato que evidencia a fraude, pois não faz esse tipo de transação fora de plataformas oficiais; a da pessoa física KAREN DE SOUZA VIEIRA, por não haver comprovação de que participou da fraude, sendo comum o uso de dados de terceiros para recebimento de valores. Cito trecho de tais fundamentos utilizados na sentença:

No presente caso, observa-se dos documentos que instruiu a exordia, que a parte reclamante realizou toda a transação
através do link https://onlinechatquitar6.webnode.com
.

Em que pese às alegações da parte autora, verifica-se que os serviços prestados pela parte reclamada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

oferece um site exclusivo para negociação de valores e emissão de boletos e, se realizada única e exclusivamente através do mesmo, contará com a proteção e segurança em suas transações.

Entretanto,
infere-se da própria narrativa da exordial que a parte reclamante não realizou a transação pelo site da parte ré

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pois a mesma afirma ter realizado a transação através do aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer tipo de intermediação pelas partes ré BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Ademais, coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente via WhatsApp, e não por um dos meios “seguros” de negociação ofertados pela parte reclamada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

(...)

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese verificada no caso dos autos.

Logo, evidenciada a ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização da empresa reclamada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

No que tange a responsabilização da parte reclamada KAREN DE SOUZA VIEIRA 41626268800, verifica-se dos autos que estão não intermediou qualquer negociação junto a parte autora, bem como inexiste qualquer demonstração de que tenha sido ela a responsável pela a emissão do boleto.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que segundo o magistrado
a quo
não houve comprovação do alegado contato por telefone, via aplicativo de conversas, e emissão do boleto, do qual a instituição financeira não era beneficiária.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas, não havendo nexo causal entre a atividade financeira da promovida BV e nem comprovação de que a promovida Karen concorreu para a fraude.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor ao verificar que o beneficiário do boleto se trata de pessoa física e não concretiza o pagamento.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, assim como da pessoa cujo nome fora utilizado para constar como beneficiária do boleto, quanto não comprovada sua participação na fraude.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021